Tribunal: TJDFT
Processo: 0701771-96.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRESTIMO. BIOMETRIA FACIAL. FRAUDE. PARCELAS CONSIGNADAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo nos valores de R$13.198,35 e R$8.363,54, determinar que o requerido cesse os descontos lançados no beneficio da autora, e condená-lo a ressarcir o valor correspondente às parcelas descontadas. O Banco suscita preliminar de incompetência em razão da necessidade de realização de perícia e cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que a autora não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, I do CPC, que a negociação foi feita de forma regular e que não houve prática de ato ilícito.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido, id.73355267. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Preliminares. No tocante à alegada incompetência, esclareça-se que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A realização de perícia no caso constitui prova prescindível à solução da demanda, uma vez que a autora afirma que não efetuou os empréstimos. Ressalte-se que o livre convencimento do magistrado está na faculdade que possui de cotejar o acervo probatório com a legislação e o entendimento jurisprudencial sedimentado, agregando suas experiências profissionais e de vida, assim como suas convicções, sem passar ao largo da norma aplicável à espécie. O recorrente, por sua vez, não demonstrou a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, uma vez que lhe foi assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, embora afirme que os valores referentes aos empréstimos teriam sido depositados na conta da parte autora, não apresentou qualquer documento que comprove tal alegação. Os documentos juntados sob o ID 231609731 (fls. 7-8) não evidenciam que a referida conta bancária seja de titularidade da Requerente. Ressalte-se que o juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar quais diligências e elementos probatórios são relevantes e suficientes para a formação de seu convencimento. Assim, não se verifica qualquer nulidade na sentença a ser sanada. Preliminares rejeitadas.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
5. Na hipótese, observa-se que a autora foi vítima de fraude, cuja ação dos estelionatários resultaram em contratação de empréstimos. Como resultado do incidente de segurança, a autora teve comprometida parte do benefício previdenciário que percebe.
6. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
7. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
8. Em suas razões recursais, o Banco recorrente alega a regularidade na contratação, e que não há falha na prestação de serviços dessa Instituição Financeira, e, ainda que a autora não fez prova de que não recebeu os valores provenientes dos empréstimos. Contudo, este não obteve êxito na demonstração de qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do pleito autoral, não se desincumbindo, portanto, do ônus atribuído. O réu não demonstrou a autenticidade da conta bancária vinculada ao nome da autora, que a operação feita tenha sido de sua autoria, tampouco que tais valores tenham sido disponibilizados à recorrida, por ser o caso de ônus da prova ope legis. Registre-se que a captura de tela relativa ao comprovante de pagamento do contrato não tem autenticação.
9. De se registrar que os estelionatários utilizam os mais diversos meios para perpetrar fraudes com a obtenção de fotografia tipo selfie e documentos das vítimas, sendo amplamente divulgado pelos meios de comunicação. É importante notar que a instituição financeira, ciente das fraudes frequentes cometidas contra seus clientes, deve implementar medidas de segurança que impeçam o êxito dessas fraudes, cabendo-lhe impedir ou, no mínimo, adotar medidas de segurança mais rigorosas em tais situações, como, por exemplo, exigir a confirmação prévia do responsável pela transação por meio de um canal diferente do aplicativo utilizado durante a transação, ou até abolir a prática de autenticação de contrato de crédito mediante o uso de biometria facial. Nesse trilhar, não há reparo a ser feito na sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
12. Sem honorários à míngua de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/95)
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.